Tribunal: TJPA
Processo: 0008293-92.2019.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008293-92.2019.8.14.0012

APELANTE: RICARDO FARIAS GOES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo simples. Dosimetria da pena. Aplicação de atenuantes. Impossibilidade de redução abaixo do mínimo legal. Readequação da pena de multa. Recurso parcialmente provido.

I.
caso em exame

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 33 dias-multa, pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal), em razão de subtração de aparelho celular mediante grave ameaça, com simulação de arma. A defesa pleiteia a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa para redução da pena abaixo do mínimo legal, bem como a reforma da sentença quanto ao quantum da pena de multa. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opina pelo provimento parcial apenas quanto à pena de multa.

II.
questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa; e (ii) estabelecer se é cabível a readequação da pena de multa ao patamar mínimo legal.

III.
razões de decidir

3.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 231, veda a redução da pena abaixo do mínimo legal em decorrência da incidência de circunstâncias atenuantes, entendimento reafirmado pela Terceira Seção em julgamento de 14/08/2024, ao rejeitar o cancelamento do referido enunciado.

4.

A incidência das atenuantes de confissão espontânea e de menoridade relativa, por serem circunstâncias subjetivas, não tem o condão de ultrapassar os limites mínimo e máximo da pena cominada em abstrato, sob pena de violação ao princípio da legalidade penal.

5.

A pena de multa deve observar os mesmos critérios adotados na fixação da pena privativa de liberdade, respeitando o sistema trifásico. Assim, quando a pena corporal é fixada no mínimo legal, a pena de multa também deve ser fixada em seu patamar mínimo, salvo justificativa em sentido contrário.

IV.
dispositivo e tese

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa não autoriza a fixação da pena aquém do mínimo legal, conforme o entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.

2.

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, devendo ser fixada no mínimo legal quando não houver circunstâncias judiciais desfavoráveis que justifiquem majoração.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, I e III, "d", 68 e 157, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 876.301/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05.03.2025, DJEN 12.03.2025; STJ, REsp n. 2.168.493/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJEN 16.12.2024; STJ, HC 444.351/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.05.2018, DJe 25.05.2018.

Súmula citada
: STJ, Súmula nº 231 ("A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal").

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
RICARDO FARIAS GÓES
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Cametá/PA, que o
condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 33 dias-multa
, pela prática do crime tipificado no art. 157, caput, do Código Penal (roubo simples).

Em suas razões recursais, o apelante pleiteou a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa para fins de redução da pena abaixo do mínimo legal. Para tanto, sustenta que o entendimento da Súmula nº 231 do STJ deve ser superado, argumentando que a não aplicação das atenuantes, quando a pena-base já foi fixada no mínimo legal, viola o princípio constitucional da individualização da pena. Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença com a aplicação das referidas atenuantes.

Em contrarrazões, o Ministério Público defende a manutenção integral da sentença, argumentando que a dosimetria da pena respeitou os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, aduzindo, ainda, que a aplicação das atenuantes, na segunda fase da dosimetria, não pode conduzir à pena inferior ao mínimo legal, conforme consolidado pela Súmula 231 do STJ, a qual permanece em vigor e foi recentemente reafirmada. Pugna pelo improvimento do recurso.

Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas quanto ao redimensionamento da pena de multa, mantendo-se inalterada a sentença condenatória proferida nos autos.

É o relatório.

Feita a revisão.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Consta dos autos que, no dia 24/10/2019, por volta das 09h30min, o apelante, pilotando uma motocicleta preta, abordou a vítima Milena Arnaud Garcia que caminhava rumo à escola, subtraindo seu aparelho celular mediante grave ameaça. Durante a ação, o apelante proferiu ameaças contra a vítima e simulou estar armado. Após luta corporal, conseguiu fugir com o bem subtraído, sendo posteriormente detido por populares.

Eis a suma dos fatos.

O cerne da questão recursal cinge-se à possibilidade ou não de redução da pena aquém do mínimo legal pela incidência das atenuantes da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP) e da menoridade relativa (art. 65, I, CP), em face do óbice representado pela Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Inicialmente, consigno que a materialidade e a autoria delitivas foram devidamente comprovadas nos autos, não havendo controvérsia quanto a esses aspectos, visto que o próprio apelante confessou a prática do crime durante seu interrogatório judicial.

Na dosimetria da pena, o magistrado sentenciante observou corretamente o método trifásico preconizado no art. 68 do Código Penal, analisando na primeira fase, individualmente, cada uma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo diploma legal, fixou a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase, reconheceu a presença das atenuantes da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP) e da menoridade relativa (art. 65, I, CP), mas deixou de aplicá-las por força do entendimento consolidado na Súmula nº 231 do STJ, segundo a qual "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Na terceira fase, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição de pena, tornou definitiva a reprimenda em 04 (quatro) anos de reclusão, além de 33 dias-multa, estabelecendo o regime inicial aberto para cumprimento da pena.

A questão jurídica central, portanto, refere-se à possibilidade ou não de afastamento da incidência da Súmula nº 231 do STJ para permitir a redução da pena aquém do mínimo legal pela aplicação das atenuantes reconhecidas.

A pretensão recursal, contudo, não merece acolhimento.

O referido enunciado, longe de representar posição isolada, constitui entendimento há muito consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

O argumento de que o art. 65 do Código Penal, ao estabelecer que "são circunstâncias que sempre atenuam a pena", autorizaria a redução da pena aquém do mínimo legal, não encontra respaldo na interpretação sistemática do ordenamento jurídico penal.

Isso porque, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, as circunstâncias atenuantes, porque se vinculam a condições pessoais ou subjetivas dos agentes, não possuem o condão de autorizar o desrespeito ao balizamento temporal cominado pelo legislador ao estabelecer os limites mínimo e máximo das penas. O extrapolamento desses limites justifica-se apenas na terceira fase da dosimetria, quando presentes causas de diminuição ou aumento de pena, uma vez que estas se atrelam ao tipo penal.

Ademais, importante destacar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente, realizado em 14/08/2024, ao analisar os REsp 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764, rejeitou o cancelamento do enunciado da Súmula 231, reafirmando o entendimento segundo o qual a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Tal posicionamento vem sendo sistematicamente aplicado pelas Turmas que compõem a Seção Criminal do STJ, como se pode verificar nos seguintes julgados recentes:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO PELA ORIGEM. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. PATAMAR MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO STJ. APLICABILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. As instâncias de origem deixaram expressamente registrado que o emprego de arma foi comprovado pela prova oral, sendo aplicável a majorante em questão.

2. Tal entendimento está alinhado com a jurisprudência da Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, no sentido de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a aplicação da causa de aumento prevista para o crime de roubo, se comprovada a sua utilização por outros elementos probatórios, como no caso em tela.

3. Considerado comprovado pela jurisdição ordinária o uso da arma de fogo, e não a utilização de simulacro, além de ser desnecessária a apreensão e perícia do artefato, revisar a conclusão das instâncias de origem relativa ao efetivo uso de arma de fogo demandaria reanálise do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via do habeas corpus.

4.
Não é possível, na segunda fase da dosimetria, a redução da pena a patamar abaixo do mínimo previsto no tipo penal em decorrência de circunstâncias atenuantes, por ser necessária a observância dos parâmetros definidos pelo legislador
.

5.
O entendimento, retratado na Súmula n. 231 do STJ, permanece válido, tendo sido reafirmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsps n. 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE, realizado em 14/8/2024
.

6. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC n. 876.301/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 12/3/2025.) (grifei).

“DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR.
DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. PLENA APLICABILIDADE
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto pela defesa requerendo a possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal, em razão da incidência das atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa na segunda fase da dosimetria. O Tribunal de origem, contudo, aplicou a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, mantendo a pena no mínimo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a incidência de atenuantes na segunda fase da dosimetria da pena autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme sustentado pela defesa, ou se deve ser aplicada a Súmula 231 do STJ, que veda essa possibilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Súmula 231 do STJ estabelece que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE, reafirmou a plena aplicabilidade da Súmula 231, rejeitando, por maioria, a proposta de seu cancelamento
.

5.
A Corte entende que a fixação de uma pena abaixo do mínimo legal configuraria uma violação ao princípio da legalidade, que exige o respeito aos limites mínimo e máximo fixados em lei para cada delito.

6. A jurisprudência do STJ, consolidada pelo Tema Repetitivo 190, estabelece que a aplicação de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena para aquém do mínimo legal, mesmo nos casos de confissão espontânea
.

IV. RECURSO DESPROVIDO”. (REsp n. 2.168.493/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.) (grifei).

Assim, considerando que a Súmula em questão ainda possui aplicação ampla e irrestrita, sendo inquestionável sua constitucionalidade, não há como ser acolhida a pretensão da defesa, de aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade ao apelante para redução da pena aquém do mínimo legal.

No entanto, no que concerne à pena de multa, acolho a manifestação da Procuradoria de Justiça.

O magistrado sentenciante fixou a pena privativa de liberdade no mínimo legal (04 anos), porém estabeleceu a pena de multa em 33 dias-multa, acima do patamar mínimo de 10 dias-multa previsto para o delito.

A jurisprudência consolidada preconiza que a pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, seguindo o mesmo sistema trifásico e as mesmas circunstâncias valoradas. Portanto, tendo sido fixada a pena corporal no mínimo legal, sem circunstâncias específicas que justifiquem tratamento diverso, a pena pecuniária também deve ser estabelecida em seu patamar mínimo.

Assim, reduzo a pena de multa para 10 (dez) dias-multa, mantendo-se o valor unitário em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, apenas para redimensionar a pena de multa para o mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, mantendo inalterados os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 01/10/2025